Tribunal: TJSP
Processo: 2270652-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pelas decisões recorridas não se inserirem no rol do art. 1.015 do CPC/2015, e nem ser hipótese de admitir a taxatividade mitigada – Processo principal que foi sentenciado, sendo passível de apelação - Recurso desprovido com multa.